Tribunal: TJPA
Processo: 0826079-61.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0826079-61.2024.8.14.0006

APELANTE: ANDRE SAMY SILVA DO ROSARIO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL 0826079-61.2024.814.0006

APELANTE: ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. RECONHECIMENTO SEGURO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COESO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO
, contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado pelo concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do Código Penal).

Consta dos autos que, no dia
14/11/2024
, o apelante, em companhia de outro indivíduo não identificado,
subtraiu mediante grave ameaça
o aparelho celular da vítima
Danilo Martins Bastos Bevilaqua
, após atraí-la ao local conhecido como “Mata do Japonês”, mediante engodo. O réu foi
preso em flagrante
momentos depois, reconhecido pela vítima e conduzido à autoridade policial.

Em suas razões, a defesa pleiteou a
absolvição
sob alegação de
insuficiência de provas
.

O Ministério Público, em contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça, opinou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

a) Possibilidade de absolvição do apelante por
insuficiência probatória
(art. 386, VII, do CPP);

b) Valor probatório das
declarações da vítima
e dos
depoimentos policiais
;

c) Manutenção ou reforma da
condenação pelo crime de roubo majorado
.

III – DISPOSITIVO E TESE

Inviabilidade do pleito absolutório.

A prova colhida em juízo demonstra de forma coerente e harmônica a
materialidade e autoria
do crime de roubo majorado, sendo o apelante
reconhecido de forma segura
pela vítima logo após o crime, circunstância corroborada pelos depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante.

Valor da palavra da vítima.

Em delitos patrimoniais, especialmente quando praticados com grave ameaça,
as declarações da vítima assumem especial relevância probatória
, sobretudo quando
corroboradas por outros elementos de prova
, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Credibilidade dos depoimentos policiais.

Os testemunhos de agentes públicos, colhidos sob o crivo do contraditório,
possuem plena validade e eficácia
, não havendo qualquer indício de má-fé ou contradição a desaboná-los.

Conjunto probatório firme.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante não encontra respaldo nas provas dos autos, que, ao contrário,
confirmam a dinâmica delitiva e a sua participação direta
na subtração do bem da vítima.

Tese fixada:

Nos crimes de roubo majorado, as declarações firmes da vítima, corroboradas por depoimentos policiais harmônicos e pela prisão em flagrante do acusado, constituem prova suficiente para a condenação, afastando a alegação de insuficiência probatória.

Recurso conhecido e improvido. Condenação mantida.

IV – JURISPRUDÊNCIA APLICADA

STJ, AgRg no AREsp 1.505.492/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 14/10/2019.

“Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de convicção, é suficiente para sustentar o édito condenatório.”

STJ, AgRg no HC 641.385/RS
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 22/02/2021.

“O depoimento de policiais é válido e suficiente para embasar a condenação, desde que harmônico com o restante das provas.”

TJPA, ApCrim nº 0003573-59.2021.8.14.0006
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 05/09/2023.

“Roubo majorado. Concurso de pessoas. Prova robusta. Palavra da vítima e testemunhos policiais em harmonia. Negativa de autoria isolada. Condenação mantida.”

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
08260796120248140006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADA: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DRA.MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO,
(nascido em 16/09/1998), contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, que o condenou às penas de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela pratica do crime de Roubo Majorado (Art.157, § 2º, II, do Código Penal) (ID 25922228).

Segundo o acervo processual, no dia
14/11/2024, por volta das 16h00min, em via pública, na mata do Japonês, bairro Maguari, neste município,
ANDRÉ SAMY
, na companhia de um indivíduo não identificado, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular, da vítima.

Constam dos autos, que na data do evento em apreço, a vítima teria marcado um encontro com uma mulher de prenome “Bia”, na mata do Japonês. Ao chegar ao local, foi surpreendido pelo acusado que, na companhia de um indivíduo não identificado, agarrou a vítima, lhe desferiu um soco no rosto e subtraiu o aparelho celular. A vítima conseguiu correr e acionar uma guarnição da polícia militar. Posteriormente, o acusado foi detido no canteiro central do bairro PAAR e reconhecido pela vítima como um dos autores do roubo. O celular não foi recuperado pela vítima. Perante a autoridade policial, o denunciado negou a autoria delitiva.

Oferecimento da denúncia – 24/11/2024 (ID 25922190
- Pág. 1
)

Recebimento da denúncia – 25/11/2024 (ID 25922191
- Pág. 1)

Resposta a acusação – 10/12/2024 (ID 25922197
- Pág. 1)

Sentença condenatória – 03/02/2025 (ID 25922228
)

Apelação
ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO
– 14/03/2025 (ID 25922240
- Pág. 1),

Em suas razões, o recorrente advogou o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo conhecimento e improvimento do apelo – (ID 25922248).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 26203276
).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (Art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1 - DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Na espécie, a combativa defesa, nesse item, sustentou
o pleito absolutório, com supedâneo na insuficiência probatória. Todavia, em detida análise do portifólio processual, razão não assiste a defesa.

Na espécie, a prova da materialidade delitiva pode ser observada através do Autos de prisão em flagrante delito (ID 25922168 - Pág. 5); BO (ID 25922168 - Pág. 16) com o seguinte teor, o
nacional ANDRE SAMI SILVA DO ROSARIO está sendo apresentado por ter assaltado, no dia de hoje, por volta das 16h, o senhor DANILO MARTINS BASTOS BEVILAQUA. A vítima havia marcado um encontro com uma mulher na Mata do Japonês, mas ao chegar foi agarrada pelo apresentado, que lhe roubou seu aparelho celular da marca REALME C51, de cor preta. A vítima acionou rapidamente a equipe de moto patrulhamento, que prendeu o acusado após ser reconhecido pela vítima. O acusado negou ter assaltado a vítima e informou que o aparelho celular não foi encontrado em sua posse. A ocorrência teve apoio do SD/PM LAMEIRA e SD/PM FERNANDES.

Na hipótese, as evidencias registradas alhures, se alinharam a narrativa da vítima
DANILO MARTINS BASTOS BEVILAQUA, que em juízo relatou:

Que, no dia dos fatos, por volta das 18h, foi até um local combinado para encontrar uma mulher. Ao chegar, percebeu a presença do denunciado André, que estava acompanhado de duas mulheres e três outros indivíduos. Que ao se aproximar, o denunciado o atacou por trás com uma gravata, utilizando uma faca. Em seguida, o grupo realizou uma revista nos bolsos da vítima, subtraindo sua mochila e o celular que estava em sua cintura. Após o ataque, o denunciado evadiu-se do local. Que em momento posterior, reconheceu com clareza o denunciado como o autor do crime. Que que não conseguiu recuperar nenhum dos seus pertences [...]

Por sua vez a testemunha PM JACKSON DA SILVA GOMES, disse em juízo:

Que, no dia dos fatos, realizava policiamento ostensivo quando foi abordado na rua pela vítima Danilo, que estava visivelmente nervoso. Ele informou que havia sido assaltado e agredido por um grupo de pessoas e que seus pertences haviam sido subtraídos. A guarnição, ao receber as informações, dirigiu-se ao local indicado, conhecido como "Terreno do Japonês". Durante as rondas na área, com base nas características fornecidas pela vítima, o denunciado foi localizado e abordado. Após a detenção, Danilo reconheceu o denunciado com clareza como autor do delito. O acusado foi então conduzido à delegacia para os procedimentos cabíveis.

No mesmo sentido foram os relatos da testemunha PM TARCISO FERNANDES RABELO, disse em juízo:

Que, a vítima se aproximou da viatura relatando ter sido assaltada, agredida e roubada. Durante o policiamento realizado no local indicado pela vítima, o denunciado foi identificado e detido. Confirmou, ainda, que a vítima reconheceu o acusado de forma inequívoca no momento da abordagem. No entanto, afirmou que nenhum dos pertences subtraídos foi encontrado em posse do denunciado no momento da revista [...]”

Em seu interrogatório, o réu negou a autoria do crime.

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o
magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Acerca da controvérsia, importante ressaltar o entendimento
consolidado pelas Cortes Estaduais segundo o qual, “
as declarações da vítima têm valor probatório relevante nos crimes contra o patrimônio, devendo serem consideradas, em especial, quando ratificadas pelos demais elementos de provas dos autos
”, bem como “os depoimentos de policiais que atendem a ocorrência e participam das diligências, desfrutam, a princípio, da mesma credibilidade que, em geral, têm todos os demais testemunhos, até mesmo por estarem próximos aos fatos investigados” (TJCE,
ApCrim n. 0154784-60.2018.8.06.0001
, Rel. Des. Francisco Lincoln Araújo, 3ª Câmara Criminal, j. 04/02/2020), como se deu na espécie.

À vista disso, c
onsoante já decido em sede jurisprudencial, “...seria incoerente permitir aos agentes, afetos aos princípios da moralidade e impessoalidade administrativas, atuarem em nome do Estado na repressão criminal e, por outro lado, desmerecer suas declarações quando chamados para contribuir com a reconstrução do fato probadum...” (TJRJ – 0015728-16.2016.8.19.0067. APCrim – Des. Suimei Meira Calvalcante – J. 31/07/2018 – 3ª Cam. Criminal), h
ipótese retratada nos autos, em que as declarações harmônicas dos policiais militares prestadas em juízo se revestem de inquestionável eficácia probatória.

Desse modo, segundo se extrai dos autos, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que
ANDRÉ SAMY SILVA DO ROSÁRIO,
não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão em flagrante do recorrente, autoriza o decreto condenatório e repelem a tese de negativa de autoria. Nesse contexto,
as provas são inderrogáveis e alicerçam a responsabilidade penal em face do recorrente, restando evidenciado a materialidade e a autoria do delito patrimonial de roubo majorado, cometido em face de
DANILO MARTINS BASTOS BEVILAQUA, a
ção que se amolda ao tipo insculpido no art.157, §2º, inc. II do Código Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO PROVIMENTO.

É o meu voto.

Belém/PA, de 2025.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025